Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716278-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR SIQUEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO MAXIMA S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por VALMIR SIQUEIRA SILVA contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada (Processo no 0701939-08.2024.8.07.0019) ajuizada em desfavor de BANCO MAXIMA S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO PAN S.A e BANCO INTER SA, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela promovido pelo autor, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 58307481), o agravante aduz que restou suficientemente demonstrado nos autos que os descontos realizados pelos agravados em seu contracheque superam o limite de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos, abatidos os descontos legais, motivo pelo qual argumenta ser possível a redução dos valores para enquadramento na margem consignável, observado o limite legal. Aponta que a decisão agravada adotou premissa equivocada ao apontar que a margem consignável é calculada sobre a remuneração bruta. Nesse ponto argumenta que a Lei 10.486/2002 foi omissa em relação à base de cálculo da margem consignável, não ficando claro se o percentual deve ser calculado sobre a remuneração bruta ou líquida do militar, motivo pelo qual o Decreto 28.195/2007 regulamentou a matéria, devendo ser aplicado ao caso dos autos, seja pelo critério da especialidade ou critério cronológico, visto que é mais recente que a Lei 10.486/2002, defendendo que o percentual de desconto deve ser calculado sobre a remuneração líquida (após abatidos os descontos compulsórios). Acrescenta que a sua remuneração bruta totaliza a quantia de R$ 9.224,84 (nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos) e, abatidos os descontos compulsórios, sendo eles: (i) contribuição previdenciária (R$ 853,57 e R$ 121,93); (ii) imposto de renda (R$ 839,87) e (iii) pensão alimentícia (R$ 626,35), sua remuneração consignável passa a ser a quantia de R$ 6.783,12 (seis mil, setecentos e oitenta e três reais e doze centavos). Alega que as referidas rubricas são consideradas descontos compulsórios, nos termos do Decreto 28.195/2007. Desse modo, entende que, “subtraindo os descontos compulsórios (art. 3o) da remuneração do Agravante, tem-se que sua remuneração consignável é de R$ 6.783,12 (seis mil, setecentos e oitenta e três reais e doze centavos). Calculando-se a margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento) sobre tal quantia, tem-se o valor limite de R$ 2.374,09 (dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e nove centavos), que poderia ser comprometido com as consignações facultativas”. Contudo, afirma que os descontos facultativos realizados no contracheque do agravante atingem o valor de R$ 3.226,83 (três mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos), havendo um excesso da margem consignável do Agravante em R$ 852,73 (oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), fato que impõe a suspensão dos descontos excedentes. Destaca que “os descontos das Agravadas extrapolam a sua margem consignável e, uma vez que o desconto da Agravada Banco Inter de R$ 560,36 (quinhentos e sessenta reais e trinta e seis centavos) foi o primeiro a extrapolar a margem, deve ser reduzido para o valor de R$ 359,89 (trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), com a suspensão dos descontos subsequentes realizados pelas Agravadas Banco Master (R$ 80,00), Banco Safra (R$ 380,27 e R$ 71,00) e Banco Pan (R$ 121,00).” Assevera que os descontos realizados em seu contracheque atingem mais da metade de sua remuneração líquida, evidenciando o perigo de dano iminente, tendo em vista que permanecerá provado de sua renda durante o curso da demanda, não havendo risco de irreversibilidade da medida, já que, a qualquer momento, os agravados poderão retomar a cobrança das parcelas em seu contracheque. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, argumentando que os requisitos foram demonstrados, devendo ser deferido o pedido para suspensão dos descontos que ultrapassam o limite legal de sua margem consignável, bem como o afastamento dos efeitos da mora, devendo ser determinado aos agravados que se abstenham de promover a inclusão do agravante em serviços de proteção ao crédito e se abstenham de promover o desconto da parcela reduzida na conta corrente do agravante. No mérito, requer a confirmação da tutela requerida, para que a decisão agravada seja reformada. Preparo (ID 58307487). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se limitar os descontos em folha de pagamento do agravante. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo recorrente atende aos aludidos pressupostos, como se passa a expor. Eis a r. decisão agravada (ID 190316818 do processo referência): 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10.Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. De acordo com o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no. 840/2011, a soma das consignações em folha de pagamento não pode exceder o limite mensal de 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. 14. Em relação aos militares do Distrito Federal, o art. 27, § 3o, da Lei no. 10.486/2002 dispõe que a soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração e outros direitos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, sendo excluídas apenas algumas verbas elencadas nos incisos do referido dispositivo. 15. Por sua vez, o art. 29, § 1o, da Lei no. 10.486/2002, em nítido caráter acautelatório, preceitua que não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. 16. Não obstante, a margem consignável dos militares do Distrito Federal foi ampliada, primeiro por meio da Lei no. 14.131/2021 e depois pela Lei no. 14.509/2022, de sorte que, desde 28.12.2022, as consignações facultativas estão limitadas a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração, observado que: (i) 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e (ii) 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. 17. O art. 5o da Lei no. 14.509/2022, na mesma linha do art. 29, § 1o, da Lei no. 10.486/2002, veda a incidência de novas consignações quando a soma dos descontos e das consignações alcançar ou exceder o limite de 70% (setenta por cento) da base de incidência do consignado. 18. Na espécie, o extrato de consignações juntado com a inicial demonstra que o autor possui vários empréstimos consignados, com diversas instituições financeiras, os quais somam a quantia de R$ 3.227,03, além de R$ 461,24 de despesas com cartão (id. 189437887). 19. O comprovante de rendimentos referente ao mês de fevereiro de 2024, todavia, indica que a remuneração bruta do autor, sem considerar as verbas ressalvadas nos incisos do § 3o do art. 27 da Lei no. 10.486/2002, foi de R$ 9.224,84 (id. 189437885). 20. Portanto, a margem consignável – 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração – corresponde a R$ 3.228,69, sendo que, subtraídos os descontos autorizados, ainda sobeja a quantia de R$ 1,66, como consta do próprio extrato de consignações (id. 189437887). 21. Vale notar, ademais, que o Decreto no. 28.195/2007 não se aplica ao caso, seja pelo critério cronológico ou hierárquico, seja pelo princípio da especialidade, visto que o regime jurídico dos militares do Distrito Federal está previsto em leis próprias, editadas pela União, como destacado anteriormente. 22. Por fim, o art. 5o da Lei no. 14.509/2022 em nada beneficia o autor, porquanto veda a incidência de novas consignações, sem repercutir, contudo, naquelas que já foram livremente contratadas e implementadas – o que se afigura perfeitamente lógico, dada a imprevisibilidade de futuros descontos obrigatórios nos rendimentos do beneficiário. 23. Portanto, não se verifica, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. 24. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 25. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. Primeiramente, consigne-se que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez enquadrarem-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990[2]. A contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento, no caso de militares, é autorizada pela Lei 10.486/2002, que estabelece que “os descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica” (art. 29). Em relação aos militares do Distrito Federal, o art. 27, §3o da referida legislação determina que “A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento (...)”. Contudo, conforme pontuado pela decisão agravada, “a margem consignável dos militares do Distrito Federal foi ampliada, primeiro por meio da Lei no. 14.131/2021 e depois pela Lei no. 14.509/2022, de sorte que, desde 28.12.2022, as consignações facultativas estão limitadas a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração, observado que: (i) 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e (ii) 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício”. Assim, o limite para contratação de empréstimos consignados por militares no âmbito do Distrito Federal corresponde à 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração. A controvérsia que reside no presente caso é, em verdade, acerca da base de cálculo que deverá ser utilizada para a aferição do referido percentual, se a remuneração bruta do militar ou se sua remuneração líquida, aferida após o abatimento dos descontos compulsórios. A decisão agravada, ao proceder o exame da matéria colocada em debate, averiguou o atendimento à limitação imposta sobre os descontos relativos aos empréstimos consignados do autor, utilizando como parâmetro a sua remuneração bruta, motivo pelo qual concluiu que os valores descontados não teriam ultrapassado a limitação legal. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) deve ser calculado sobre a remuneração bruta do militar, abatidos os descontos compulsórios. Nesse sentido, transcreve-se ementa de julgados desta e. Corte de Justiça que reforçam o entendimento aqui perfilhado: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. MÚTUOS DIVERSOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS. MUTUÁRIA. PENSIONISTA MILITAR. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR. AFERIÇÃO PARTICULARIZADA. MARGEM CONSIGNÁVEL. 30% (TRINTA POR CENTO) INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA DO MILITAR. LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL CONDICIONADA À APURAÇÃO DE QUE O SOMATÓRIO DOS DESCONTOS AUTORIZADOS E OBRIGATÓRIOS ULTRAPASSA O PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. PONDERAÇÃO INDIVIDUALIZADA EM RELAÇÃO A CADA MUTUANTE. CONSIDERAÇÃO DE FORMA GLOBAL. INVIABILIDADE. MODULAÇÃO OBSERVADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Os descontos derivados dos contratos de empréstimos consignados confiados ao servidor ou pensionista militar, conquanto emergindo de previsão contratual legítima, admitem a limitação das parcelas deles derivadas a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, abatidos apenas os descontos compulsórios (Lei no 10.486/2002, arts. 27, §3o, 28 e 29, §1o; Lei 14.131/2021), se não observado o teto possível de ser alcançado pelos decotes autorizados inseridos na folha de pagamento, devendo a aferição ser efetivada em face de cada instituição financeira mutuante, de forma individualizada, se contratados mútuos junto a várias entidades. 3. A interpretação sistemática da atual redação conferida aos artigos 27 a 29 da Lei no 10.486/02 - a qual dispões sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal - enseja a apreensão de que a limitação dos descontos implantados em folha de pagamento do servidor distrital militar deve observar o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, observada a limitação de 70% (setenta por cento) decorrente da soma dos descontos denominados voluntários/autorizados com os descontos obrigatórios, sobejando superada a limitação anteriormente vigorante, que se reportava à remuneração bruta do militar, aludindo aos descontos obrigatórios, conforme dispunha a redação original do §1o do artigo 29 do diploma legal em tela, o qual tivera sua redação alterada pela Lei no 11.134/05. (...) (Acórdão 1741919, 07162413620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. REJEITADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRESTAÇÕES DESCONTADAS DE PROVENTOS. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI 10.486/2002 E LEI 14.131/2021. NORMAS ESPECÍFICAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO MUTUÁRIO (RENDA BRUTA MENOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS). READEQUAÇÃO PARA O PERCENTUAL LEGAL. NECESSIDADE. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONTRATADOS JUNTO A DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MARGEM CONSIGNÁVEL. AFERIÇÃO INDIVIDUAL. RESPONSABILIZAÇÃO PELA EXTRAPOLAÇÃO. SOMENTE EMPRÉSTIMOS MAIS RECENTES. POSSIBILIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. No presente caso, cabe esclarecer que o objeto da presente ação foi delimitado pelo autor, na emenda à inicial coligida nos autos, a saber: somente os empréstimos consignados com descontos em folha de pagamento 3. Na hipótese de Policial Militar do Distrito Federal, incidem - no caso - as regras sedimentadas na Lei no 10.486, de 04 de julho de 2002, com alteração instituída pela Lei no 14.131, de 30 de março 2021, cuja margem consignável a título de descontos autorizados não pode exceder a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, excluídos os descontos compulsórios, para a contratação de operações de crédito descontadas em folha de pagamento. 4. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta menos descontos compulsórios) do militar do Distrito Federal. Aquilata-se, assim, que fixado o teto passível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, fica patente que os apelantes (bancos) não observaram o preceito legal limitador. 5. Assim, após análise das consignações vigentes, sobressai que a soma das prestações oriundas de empréstimos realizados pelos bancos réus ultrapassa o limite legalmente permitido, visto que superior a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário. 6. Contudo, é certo que o preceito legal que impõe o aludido limite deve ser analisado de maneira individualizada, de modo que cada instituição bancária deva observar a margem percentual permitida quando do fomento do empréstimo ao mutuário, não sendo razoável, destarte, exigir que cada mutuante seja responsabilizado, principalmente os primeiros a contratar, pelo controle sobre os demais empréstimos contratados pelo mutuário com outras instituições financeiras. Ademais, não seria justo responsabilizar as instituições financeiras que respeitaram a margem consignável prevista na lei para depois também as punir juntamente com instituição que ultrapassou o referido percentual (35% - trinta e cinco por cento). 7. O juiz poderá determinar as medidas necessárias ao cumprimento da determinação, inclusive com a imposição de multa, nas hipóteses em que há obrigações de fazer, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. No caso, apesar de proporcional e razoável, somente os bancos que extrapolaram a margem consignável se submetem ao referido encargo. 8. No caso dos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade, visto ser o critério mais adequado e justo para aplicação na presente demanda 9. Preliminar rejeitada. Sentença reformada em parte. (Acórdão 1750675, 07058963020228070005, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) A conclusão acima consignada emerge do entendimento no sentido de que aplica-se à hipótese o disposto na Lei 10.486/2002, na Lei 14.131/2021 e no Decreto Distrital 28.195/2007, que “regulamenta no âmbito do Distrito Federal o artigo 45 daLei Federal n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, e dá outras providências”. Em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção do salário como verba alimentar, o legislador limitou a disponibilidade de parte da remuneração dos servidores públicos, sendo regulamentada a questão em análise pelas Leis 10.486/2002 e 14.131/2021 e pelo Decreto Distrital 28.195/2007. O Decreto Distrital 28.195/2007, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares do Distrito Federal, regulamenta a matéria em seu art. 10, segundo o qual: Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno;e XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividadepenosas. Tais dispositivos devem ser lidos em conjunto com o art. 1o da Lei 14.131/2021, que estabelece: Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: (...) II - militares dos Estados e do Distrito Federal; Assim, a partir da entrada em vigor da Lei 14.131/2021, deve ser obedecido o limite máximo de 35% da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias para o empréstimo consignado em folha de pagamento do policial militar do Distrito Federal até 31 de dezembro de 2021, que é o caso do contrato sob análise, devendo ser observado, ainda, o limite total de 70% da remuneração para os descontos facultativos e obrigatórios, nos termos do art. 29, §1o, da Lei 10.486/2002, sendo cumulativas estas duas garantias. No que concerne aos descontos obrigatórios, eles estão previstos no art. 28 da Lei 10.486/2002 e no art. 3o do Decreto Distrital 28.195/2007, que preveem: Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Art. 3o - São consideradas consignações compulsórias: I - contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público; II - contribuição para a Previdência Social; III - pensão alimentícia judicial; IV - imposto de renda sobre rendimento do trabalho; V - reposição e indenização ao erário; VI - custeio parcial de benefícios e auxílios concedidos pela Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional; VII - decisão judicial ou administrativa; VIII - taxa de ocupação de imóvel funcional em favor de órgãos da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional do Distrito Federal; IX - contribuição para o Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF-SAÚDE-DF, criado pela Lei no 3.831, de 14 de março de 2006; X - amortização e juros de financiamentos imobiliários com vistas ao Programa de Incentivo à Moradia, aprovado pelo Decreto no 26.367, de 16 de novembro de 2005; e X - amortização e juros de financiamentos imobiliários em face do Programa de Incentivo à Moradia, aprovado pelo Decreto no 26.367, de 16 de novembro de 2005, e de Programas Habitacionais de Interesse Social, nos termos da Lei no 3.877, de 26 de junho de 2006.” XI - outros descontos compulsórios instituídos por lei. Da análise do contracheque do autor, ora agravante (ID 58307482), referente ao mês de fevereiro de 2024, verifica-se que ele possui remuneração bruta de R$ 9.224,84 (nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos) e, abatidos os descontos compulsórios, sendo eles: (i) contribuição previdenciária (R$ 853,57 e R$ 121,93); (ii) imposto de renda (R$ 839,87) e (iii) pensão alimentícia (R$ 626,35), sua remuneração consignável passa a ser a quantia de R$ 6.783,12 (seis mil, setecentos e oitenta e três reais e doze centavos). Noutro giro, os descontos facultativos, relativos aos empréstimos consignados em sua folha de pagamento, somam o montante de R$ 3.146,83 (três mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), uma vez que o empréstimo com parcela de R$ 80,00 (oitenta reais), firmado com o Banco Master, em que pese constar do extrato de consignações do agravante (ID 58307483), não consta do contracheque anexado aos autos (ID 58307482), o que deverá ser esclarecido oportunamente. Nesse quadrante, o valor total das consignações constantes da folha de pagamento do agravante atinge o percentual de aproximadamente 46,39% (quarenta e seis virgula trinta e nove por cento), ficando comprovado que o limite legal não foi observado, tendo em vista que o valor compreendido no limite legal não poderia ultrapassar a quantia de R$ 2.374,09 (dois mil trezentos e setenta e quatro reais e nove centavos). Sobre esse prisma, verifica-se demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, bem como o perigo de dano, tendo em vista que está realizando o pagamento de parcelas consignadas em sua folha de pagamento em desacordo com as normas de regência, o que lhe causa prejuízo injustificado. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante dessas constatações sumárias, estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando que sejam suspensos os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento que superem o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do agravante, subtraídos os descontos compulsórios, devendo a medida alcançar as consignações mais recentes em detrimento das mais antigas, até o limite legalmente imposto. Oficie-se ao setor de pagamento da PMDF para que suspenda os descontos realizados em inobservância do percentual acima descrito, atentando-se para as datas das consignações, conforme acima determinado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se o agravante para esclarecer a parcela de R$ 80,00 (oitenta reais), firmada com o Banco Master, constante do extrato de consignações (ID 58307483), mas não constante do contracheque anexado aos autos (ID 58307482), no prazo de 05 dias. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.